Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737699-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE TEIXEIRA APELADO: THAIS PEREIRA MALDONADO DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a apelante sobre o interesse no julgamento da apelação, uma vez que a penhora sobre as contas indicadas foi desconstituída, em definitivo, pelo juízo de origem, conforme decisão proferida nos autos da ação de execução n. 0708645-32.2022 (ID 140846974, dos autos de origem), já tendo, inclusive, sido expedido alvará de levantamento em favor do executado (ID 147350794, dos autos de origem). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora